Tribunal: TJBA
Processo: 8020944-95.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020944-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA DECLINADA EM RAZÃO DE SUPOSTA CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE ENVOLVE AS MESMAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A BUSCA E APREENSÃO E A DEMANDA REVISIONAL, AINDA QUE TENHAM POR OBJETO O MESMO CONTRATO. PRECEDENTES. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. O caso dos autos discute competência em razão de conexão. De acordo com o art. 54 do CPC, a competência para processar e julgar a demanda poderá ser modificada pela conexão ou pela continência. O art. 55 do CPC elucida que serão reputadas conexas duas ou mais demandas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Já o §3º do referido artigo dispõe que, ainda que não sejam conexos, os processos serão reunidos quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias acaso sejam julgados separadamente. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021). CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8020944-95.2025.8.05.0000 sendo Suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e Suscitado JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, julgar procedente o presente conflito, no sentido de reconhecer a competência JUÍZO DA JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3